Tribunal: STF
Processo: AI 175639
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-12-12
Data de publicação: 1995-12-12

Ementa:
EMENTA:  AGRAVO   REGIMENTAL  EM   AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.
ADICIONAL  DE INSALUBRIDADE.  DETERMINAÇÃO  DO JUÍZO  DA  EXECUÇÃO DE
INCLUSAO  EM FOLHA DE  PAGAMENTO DO  DIREITO RECONHECIDO E LIQUIDAÇÃO
DAS  PARCELAS  ANTERIORES.  ALEGAÇÃO  DE  MOJORAÇÃO  DA  CONDENAÇÃO E
CONSEQUENTE  OFENSA A  COISA JULGADA,  AO DEVIDO  PROCESSO LEGAL E AO
PRINCÍPIO DO CONTRADITORIO. IMPROCEDENCIA.
          A   decisão   cognitiva   que   reconheceu   o   direito  a
insalubridade  restou intacta, vez que o juízo da execução se limitou
a  determinar a inclusão em folha de pagamento do direito assegurado,
a  partir do trânsito em  julgado, e remeteu as parcelas anteriores a
liquidação,  a  fim  de  se  evitar  a  perpetuidade  do procedimento
executivo.
          Agravo regimental improvido.